Tribunal: STF
Processo: RE 162144
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
Agravo   regimental.  Auto-aplicabilidade  do  par. 5.  do

artigo 201 da Constituição Federal.
          -  Ao julgar o  RE 159.413, de  que fui relator, o Plenário

desta Corte confirmou o entendimento de ambas as Turmas no sentido de

que o par. 5. do artigo 201 da Constituição Federal e auto-aplicavel.

          Consequentemente, o agravante foi beneficiado com o acórdão

atacado  pelo recurso extraordinário, o qual entendeu que a concessão

do  beneficio previsto no citado dispositivo constitucional só se deu

a partir da entrada em vigor da Lei 7.787/89, e não da Lei 8.213/91.
          Agravo regimental a que se nega provimento.